Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 57097166, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora